Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus constitui via de cognição sumária, sendo a concessão de liminar medida excepcional, admissível apenas quando a ilegalidade se apresenta manifesta e comprovável de plano, sem necessidade de aprofundamento na análise probatória.
2. A prisão preventiva revela-se legítima quando lastreada em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, especialmente para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. A decisão constritiva não se mostra genérica quando individualiza a conduta imputada, descreve a dinâmica fraudulenta e evidencia a utilização de ardil, falsa identidade e sucessivas empreitadas delitivas em curto lapso temporal, conferindo aparência de licitude às fraudes patrimoniais.
4. A ausência de violência ou grave ameaça no crime de estelionato não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando o contexto revela probabilidade concreta de continuidade criminosa e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada.